Tribunal: CARF
Processo: 10280.721639/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721639/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.704 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
VERONICA MARIA BARROS PINTO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 30/34, lavrada
em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2008, ano-calendário 2007, no qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I. Dedução indevida de Previdência Oficial relativa a rendimentos recebidos do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, no valor de R$ 2.687,06;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721639/2010-67
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.704 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721639/2010-67

II. Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, referente à
fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na importância de R$ 4.198,93.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 7.414,47.
Em sua impugnação, fls. 02/04, a interessada alega, em síntese, que:
Enganou-se na utilização do programa de transmissão da Declaração do IRPF. Pretendia
enviar a declaração correspondente ao ano-calendário de 2008, em razão do erro de
programa terminou por retificar a declaração correspondente ao ano-calendário de 2007,
com os dados da DIRPF do ano-calendário de 2008.
Solicita que sejam mantidos os dados da Declaração original correspondente ao ano-
calendário de 2007, de acordo com comprovantes em anexo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém do Pará deferiu parcialmente a
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, fl. 29. O que resultou na substituição
da Notificação de Lançamento 2008/629186595187350 pela 2008/907527889267659,
objeto do presente litígio.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido pela fonte pagadora, conforme documentos juntados aos
autos
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Procuradoria Geral
do Estado do Pará, CNPJ no 34.921.759/0001-29, no valor de R$ 13.579,02.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.704 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721639/2010-67

Como visto, a decisão anterior acabou mantendo a omissão de rendimentos acima
em virtude da consistência das provas constantes neste processo administrativo a saber:
comprovante de rendimentos (e-fls. 16); e DIRF enviada pela fonte pagadora (e-fls. 49).
Contudo, em sua defesa, a interessada relata que os valores tidos como omitidos
não foram recebidos em 2007, mas sim em 2010, in verbis:
A contribuinte, para fins de esclarecimento, afirma que não recebeu o valor de
R$ 13.579,02 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos) no ano-
calendário 2007 da fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado do Pará (anexo 1),
conforme certidão da 5a Vara do Trabalho de Belém (anexo 2), responsável pelo
processo trabalhista n° 2189/1991 que deu origem ao crédito acima. O Tribunal
Regional do Trabalho da 8' Região também informou que foram recolhidas
antecipadamente, em junho/2007, as contribuições da Previdência Social (anexo 3) e
do Imposto de Renda Retido na Fonte (anexo 4) concernentes ao referido processo
trabalhista. Somente em 2010 foi executado o valor dos referidos créditos judiciais, o
que coube a exequente Verônica Maria Barros Pinto Marques o valor de R$5.833,70
(cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos) e a outra exequente,
Neuza Maria Dias de Souza, o valor de R$ 5.627,70 (cinco mil, seiscentos e vinte e
sete reais e setenta centavos) (anexos 5, 6 e 7).
Para comprovar este fato, a recorrente juntou aos autos certidão (e-fls. 64),
emitida, em 09/11/2009, pela 5a Vara do Trabalho de Belém, relativo ao processo no 02189-
1991-005-08-00-0, de onde colacionamos o seguinte trecho para melhor compreensão:
A requerimento de VERONICA MARIA BARROS PINTO MARQUES,
protocolizado sob o n° 883006/2009, CPF: 158.117.512-49, reclamante nos autos do
processo em epígrafe, CERTIFICO que:
A requerente ainda não recebeu o valor de seus créditos, estando os autos
distribuídos ao setor de cálculos deste Juízo, a fim de reformular os cálculos de
folhas 423/437 para que sejam. abatidos os valores de R$696,48 e R$2.879,66
depositados no dia 25/06/2007, respectivamente, à título de contribuição
previdenciária e de imposto de renda, já recolhidos e comprovados antecipadamente
pela reclamada às fls. 458/461
Junta, ainda, GPS (e-fls. 65), no valor de R$ 696,48, recolhida em 27/06/2007;
DAE (e-fls. 66), no valor de R$ 2.879,66, recolhido em 25/06/2007; guia de retirada no
1717/2010 (e-fls. 67), emitida pela 5a Vara do Trabalho de Belém; e recibo de saque de depósito
judicial (e-fls. 68), emitido em 06/07/2010, pelo Banco do Brasil S.A., tendo como beneficiária a
recorrente.
Assim, voto pela exclusão da infração de omissão de rendimentos, no valor de
R$ 13.579,02.
Conclusão
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que a interessada logra
êxito em comprovar que os valores tidos como omitidos não foram recebidos em 2007, mas sim
no ano-calendário de 2010.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.704 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721639/2010-67

Fl. 75
DF CARF MF
Original